Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716651-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUSCILENE CHAGAS XAVIER AGRAVADO: JACIRA LOPES GESTEIRA, JOSE MARIA PEDROSO, EUDES TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O No despacho de ID 71345048, determinado que a autora emendasse a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que fossem adequados os seguintes pontos: “a) exclusão dos réus José Maria Pedroso e Eudes Teixeira da Silva, uma vez que eles não foram partes do processo n. 0701292-03.2020.8.07.0003, de cuja decisão judicial se busca rescindir; b) traga aos autos o acórdão que julgou a apelação e eventual decisão integradora, uma vez que apenas foi acostado aos autos a r. sentença” (ID 71345048). Nos IDs 722282086 e 722282087, a parte autora cumpriu a determinação acima. Entretanto, no mesmo dia, 28.5.2025, por meio da petição de ID 72282092, requereu fosse desconsiderada a nova petição inicial de ID 722282086. Ademais, interpôs recurso de agravo interno contra o despacho de ID 71345048 quanto à ordem de emenda da petição inicial para que fosse retificado o polo passivo da presente ação rescisória. Diante do recurso interposto, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora